Tribunal: TRF3
Processo: 5016606-89.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
242/775)

5016606-89.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5016606-89.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: AGENTE ADMINISTRATIVO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4o REGIÃO SÃO PAULO, CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA DE BARROS GOUVEA - SP316193-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA DE CASTRO SILVA - SP236204-A

APELADO: MILENA DOS SANTOS TAVORA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA AFONSO DE GOUVEIA BICHANGA - SP455457-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES FERREIRA - SP234779-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REGISTRO PROFISSIONAL. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FORMAÇÃO ACADÊMICA PELO CONSELHO PROFISSIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar o registro da impetrante nos quadros do conselho profissional e a expedição da respectiva carteira profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conselho profissional pode negar ou postergar o registro profissional sob fundamento de dúvida quanto à regularidade da formação acadêmica, apesar da apresentação de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.696/1998 estabelece que o exercício da profissão de Educação Física depende de registro no conselho regional competente e que a inscrição exige diploma obtido em curso superior oficialmente autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação.

A Lei 9.394/1996 e o Decreto 9.235/2017 atribuem ao Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer, supervisionar e avaliar instituições de ensino superior e cursos de graduação.

O controle da regularidade da formação acadêmica e do cumprimento das diretrizes educacionais compete à autoridade educacional, não podendo o conselho profissional substituir-se ao Ministério da Educação para avaliar a validade do curso ou do diploma apresentado.

Comprovada a conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC e a expedição de diploma por instituição de ensino credenciada, não cabe ao conselho profissional obstar o registro da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária improvidas.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 9.696/1998, arts. 1o e 2o; Lei no 9.394/1996, art. 9o, IX; Decreto no 9.235/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.453.336/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TRF3, ApCiv no 5023617-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 26.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5016606-89.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: AGENTE ADMINISTRATIVO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4o REGIÃO SÃO PAULO, CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA DE BARROS GOUVEA - SP316193-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA DE CASTRO SILVA - SP236204-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA AFONSO DE GOUVEIA BICHANGA - SP455457-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES FERREIRA - SP234779-A

APELADO: MILENA DOS SANTOS TAVORA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região contra a r. sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que o Conselho Regional de Educação Física da 4a Região, providencie o registo da impetrante em seus quadros de profissionais do CREF4/SP, bem como forneça a respectiva carteira profissional física definitiva e demais documentos necessários ao desempenho regular da profissão, desde que preenchidos os demais requisitos exigíveis que não o versado neste feito.

A sentença foi submetia ao reexame necessário.

Apelou o Conselho Profissional, alegando que a impetrante não teria comprovado o cumprimento dos requisitos necessários ao registro profissional, pois os documentos acadêmicos apresentados indicariam a conclusão do curso de bacharelado em Educação Física em período inferior ao mínimo previsto na Resolução CNE/CES no 4/2009, que estabelece carga horária mínima e prazo de integralização de quatro anos. Afirma que, diante dessa inconsistência, foram solicitados esclarecimentos à instituição de ensino, sem resposta até o momento, razão pela qual o registro permaneceu pendente. Defende que tal diligência decorre do dever de fiscalização do conselho e não configura invasão da competência do Ministério da Educação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação e a remessa necessária não merecem provimento.

A impetrante, ora apelada, protocolou, em 29/02/2024, requerimento de registro no Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (ID 330119914), tendo em vista a conclusão do CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA reconhecido pelo MEC, perante o CENTRO UNIVERSITÁRIO METROCAMP WYDEN (UNIMETROCAMP WYDEN), na data de 31/12/2023, e a colação de grau na data de 19/01/2024, conforme Diploma emitido pela UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (ID 330119911).

O Conselho, em 24/04/2024, solicitou ao Centro Universitário MetroCamp Wyden a confirmação da autenticidade da documentação acadêmica, bem como maiores esclarecimentos a respeito do curso Bacharel, concluído pela impetrante, sem que se tenha notícias da concessão do registro profissional.

A Lei 9.696/1998, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física, assim dispõe em seu arts. 1o e 2o, in verbis:

Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.

Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:

I – os possuidores de diploma obtido em curso superior de Educação Física oficialmente autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação; (Redação dada pela Lei no 14.386, de 2022)

(...)

Por sua vez, as diretrizes e bases da educação nacional são disciplinadas pela Lei 9.394/1996 que, em seu art. 9o, IX, estabelece a competência da União para autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

Compete ao Ministério da Educação – MEC, nos termos do Decreto 9.235/2017, o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.453.336/RS, de relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, firmou entendimento no sentido de que aos conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão somente a fiscalização e o acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica.

No mesmo sentido, julgado desta Turma:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO. CURSO SUPERIOR. MODALIDAE EAD. RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. REGISTRO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1-Da leitura da lei no 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e Resolução no 146/2017 do CAU/BR, depreende-se que, para a obtenção do registro profissional do bacharel em Arquitetura e Urbanismo no CAU é exigido o diploma de graduação em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, contudo, o inciso II do artigo 2o Resolução no 146/2017 traz a possibilidade do registro em caráter provisório, exigindo somente o certificado de conclusão do curso de graduação.

2-No caso em exame, o impetrante concluiu o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNINCOR, tendo colado grau em 07/02/2022, conforme indica a documentação juntada.

3-Além disso, o curso foi autorizado e reconhecido pelo MEC em 2020, mediante a Portaria MEC 387, de 05/11/2020, não podendo o Conselho impetrado prejudicar os alunos que cumpriram as suas obrigações acadêmicas e estão habilitados para o exercício da profissão, sob pena de ofensa ao art. 5o, XIII, da CF.

4-Sobre a matéria, ao julgar o Recurso Especial no 1.453.336/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "aos conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão somente a fiscalização e o acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica"

5-Deve-se conceder a segurança para declarar o direito do impetrante em obter seu registro definitivo junto aos quadros do CAU/SP.

6- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5023617-43.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 26/04/2024, DJEN DATA: 29/04/2024)

In casu, tendo em vista que a apelada comprovou a conclusão do curso superior em Educação Física reconhecido pelo MEC, com a expedição do diploma por instituição de ensino credenciada, descabe ao Conselho obstar seu registro para o exercício da profissão.

Eventuais questionamentos acerca da regularidade do curso ou do cumprimento das diretrizes educacionais devem ser dirigidos ao Ministério da Educação, não podendo o conselho profissional, a pretexto de exercer atividade fiscalizatória, substituir-se à autoridade educacional competente para analisar a validade da formação acadêmica obtida

Em face do exposto nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REGISTRO PROFISSIONAL. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FORMAÇÃO ACADÊMICA PELO CONSELHO PROFISSIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar o registro da impetrante nos quadros do conselho profissional e a expedição da respectiva carteira profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conselho profissional pode negar ou postergar o registro profissional sob fundamento de dúvida quanto à regularidade da formação acadêmica, apesar da apresentação de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.696/1998 estabelece que o exercício da profissão de Educação Física depende de registro no conselho regional competente e que a inscrição exige diploma obtido em curso superior oficialmente autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação.

A Lei 9.394/1996 e o Decreto 9.235/2017 atribuem ao Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer, supervisionar e avaliar instituições de ensino superior e cursos de graduação.

O controle da regularidade da formação acadêmica e do cumprimento das diretrizes educacionais compete à autoridade educacional, não podendo o conselho profissional substituir-se ao Ministério da Educação para avaliar a validade do curso ou do diploma apresentado.

Comprovada a conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC e a expedição de diploma por instituição de ensino credenciada, não cabe ao conselho profissional obstar o registro da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária improvidas.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 9.696/1998, arts. 1o e 2o; Lei no 9.394/1996, art. 9o, IX; Decreto no 9.235/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.453.336/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TRF3, ApCiv no 5023617-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 26.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão